Tribunal: TJES
Processo: 5002394-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002394-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONES BRAGANCA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
50
02394-25.2021.8.08.00
12

RECORRENTE:

DIONES BRAGANCA DA SILVA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DIONES BRAGANCA DA SILVA

(ID 1998548), em face da sentença proferida pelo
2
o
Juizado Especial Cível de
Cariacica/
ES
, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a
presença de coisa julgada, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No Recurso apresentado pela autora, sustenta que:
(i)
o processo apontado na sentença recorrida foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a inicial seria inepta,
uma vez que os fatos alegados no processo não estariam claros e descritos de forma coerente
; (ii) o vício
indicado foi
san
ad
o em petição
posterior; (iii) não foi analisada a pretensão de indenização da autora; (iv) com a extinção sem resolução do mérito, a parte interessada pode apresentar novamente o pedido, desde que corrigido o vício que levou a extinção da ação, o que foi realizado neste feito; (v) a presente ação foi ajuizada com a narrativa detalhada, de modo a demonstrar todos os fatos narrados com clareza, objetivando a compreensão do julgador;
(vi) não há no que se falar em litigância de má fé, uma vez que os fatos apresentados não foram mudados.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1986401).

Contrarrazões ao ID 1986407,
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço
o
recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se
houve a apreciação do mérito deste processo por juízo diverso, de modo a caracterizar a coisa julgada e, em caso positivo, se a conduta é capaz de ensejar a condenação em litigância de má-fé.

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a sentença não deve ser reformada, conforme passo a explicar.

Na exordial, a autora sustenta que,
em maio de 2020,

solicitou a portabilidade de duas linhas telefônicas que se encontravam com a operadora CLARO, para a operadora VIVO,
por meio dos serviços de atendimento ao público desta última.

Todavia, alega que apenas uma das linhas foi de fato transferida
e, ao entrar em contato com a operadora VIVO, foi informada acerca da responsabilidade da operadora CLARO quanto a portabilidade, bem como que não havia registrado algum pedido de portabilidade no sistema interno.

Orientada a cancelar a portabilidade, a autora sustenta ter ficado por horas em ligação com a operadora no telefone, sem que houvesse êxito na resolução do problema. Por último,
a autora
relata
que o referido número fo
i
cancelado, e que não foi possível solucionar a questão de forma extrajudicial, ainda que tenha
comparecido
, por duas vezes, em uma loja física da opera
dora.

Exposto o ocorrido,
ela
alega possuir uma empresa e diversos cartões de visita espalhados com o referido número, tendo em vista que o número cancelado era a única forma de contato com os seus clientes, razão pela qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de: (i) indenização a título de danos materiais, em dobro; (ii) indenização a título de danos morais; e por fim, (ii) lucros cessantes.

Em contestação, a ré sustenta,
preliminarmente, a inércia da parte autora, ante a demora no ajuizamento da ação,
e
a incompetência do juizado especial, uma vez que se trata de demanda complexa ao necessitar da realização de prova pericial.
No mérito, alega,
em síntese,
que
o
nexo causal não restou comprovado, bem como a ausência de defeito na prestação dos serviços prestados a autora.

Após o trâmite regular, foi proferida sentença,
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a
presença de coisa julgada, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
visto que
o presente feito se trata de uma mera reprodução da ação nº. 5004927-88.2020.8.08.0012, que possui decisão de mérito transitada em julgado, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Pois bem.

Ao compulsar os autos da
ação nº. 5004927-88.2020.8.08.0012,
que tramitou perante o 3
o
Juizado Especial Cível de Cariacica/ES,
verifico que a narração
fática da autora é
igual
àquela apresentada nestes autos,
uma vez que possuem a mesma narrativa fática, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir.

Ainda, observo que em sede recursal, o colegiado da 2ª Turma Recursal, rejeitou o pedido de indenização
moral
, por não verificar nos autos elemento capaz de demonstrar que o autor foi submetido à situação
capaz de violar o seu direito de personalidade e que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento.
De igual modo,
não
acolheu
o pedido de indenização por lucros cessantes,
tendo em vista a ausência de
comprov
ação quanto
a responsabilidade civil da
operadora
requerida,
deixando, inclusive, de
demonstr
ar
quanto efetivamente deixou de lucrar, não bastando apenas uma simples alegação.

Dessa forma,
verifica-se que o mérito da ação foi analisado
por juízo diverso
, tendo
sido
os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.
Além disso, a decisão transitou em j
ulgado na data de 20/05/2001,
data anterior
ao ajuizamento
da
presente demanda,
que foi
em 25/05/2021
.

Sendo assim, restou devidamente caracterizada a presença de coisa julgada, nos termos do artigo 337, §§ 1º e 4º
do Código de Processo Civil
:

“
Art. 337, § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Assim sendo,
a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes realizados pelo juízo primevo foi devidamente realizada, uma vez que ficou verificado a violação à
coisa julgada.

Por fim,
passo a apreciar a tese de
quanto a
necessidade de afastar a condenação em
litigância de má-fé.

O recorrente sustentou que não há no que se falar em litigância de má fé, uma vez que o autor não mudou os fatos apresentados, mas sim, esclareceu, o que ficou confuso na primeira demanda.

A respeito disso, o recorrido não apresentou impugnação, em sede de contrarrazões.

Pois bem.

Para
que ocorra
a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário que tenha agido dolosamente nas práticas previstas no artigo 80, CPC.
Vejamos as condutas tipificadas no artigo supramencionado:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Com a constatação de que a parte ajuizou nova demanda idêntica à anterior, que já havia sido apreciada, verifico que a conduta é capaz de ensejar na condenação em litigância de má-fé, na forma do artigo 80, I e V do Código de Processo Civil.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - Restará configurada a litigância de má-fé desde que comprovada cabalmente a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 80 do NCPC. - O ajuizamento de duas ações idênticas e elaboradas pelo mesmo profissional revela litigância de má-fé. - Incabível a condenação solidária dos advogados em multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a aferição da responsabilidade desses profissionais deve ser objeto de prova irrefutável. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.13.009493-4/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2018, publicação da súmula em 30/08/2018)

Sendo assim, a condenação em litigância de má-fé deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da
causa
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
que fica
sob condição suspensiva de exigibilidade

(art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.